Tribunal: STF
Processo: Rcl 86580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Leirinha Souza Campos e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0021170-09.2016.5.04.0009, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Os reclamantes narram que 



    “atuaram como diretores estatutários da empresa BRASIL PHARMA S/A, a qual teve decretada a sua falência por sentença em 10/06/2019 nos autos do processo falimentar de nº 1000990-38.2018.8.26.0100, pelo juízo da 02ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP” (e-doc. 1, p. 2).



    Prosseguem afirmando que, nos autos em referência (processo nº 0021170-09.2016.5.04.0009), trata-se de execução de sentença em decorrência da ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária em desfavor da empresa falida DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A. 



    Afirmam que, no curso da execução, houve a inclusão das Empresas BRASIL PHARMA S/A e BANCO BTG PACTUAL S/A, sem terem participado do processo de conhecimento e por ter-se reconhecido a formação e grupo econômico.



    Enfatizam ter sido “instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da DROGARIA MAIS ECONÔMICA S/A e BRASIL PHARMA” (e-doc.1, p. 2).



    Alegam, sob esse panorama, haver desrespeito ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, uma vez que a autoridade reclamada recusou o sobrestamento do feito.



    Requer, por fim, 



    “1. Medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista (bloqueios, penhoras, demais atos constritivos) no processo nº 0021170-09.2016.5.04.0009 em curso perante a 09ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS / TRT 4ª, em relação à Brasil Pharma S/A e consequentemente aos Reclamantes, até decisão final desta reclamação constitucional; 



    2. Que, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação, determinando-se: a) a suspensão definitiva da execução trabalhista nº 0021170- 09.2016.5.04.0009 em face da Brasil Pharma S/A e dos Reclamantes, até o julgamento final do Tema 1232 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, cassando-se quaisquer atos executórios praticados ou que venham a ser praticados em desacordo com a ordem de sobrestamento nacional e com o presente provimento jurisdicional.” (e-doc. 1, p.9)



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada indeferiu a suspensão da execução, o considerar que visto que “a inclusão das empresas Brasil Pharma S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no polo passivo ocorreu por decisão transitada em julgado em momento anterior à propositura da ação que originou o Tema 1.232” (e-doc. 4, p. 5).



    A par disso, em relação à inclusão dos reclamantes no polo passivo da ação da execução sem terem participado do processo de conhecimento, verifico que, em decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, foi instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em face da Brasil Pharma S.A, o qual atingiu os ora reclamantes: 



    “Tendo em vista que a jurisprudência atual do TST reconhece a competência da Justiça do Trabalho para processar a execução sócios/administradores de massa falida ou empresa em recuperação judicial, ainda quando habilitado o crédito perante o juízo falimentar ou recuperacional, DEFIRO a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atingindo a execução   os bens dos seguintes administradores: (...)



    Brasil Pharma S.A: 



    - LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS, CPF nº 021.057.757-64 – Rua Babaçu, nº 117, Jardim Guanabara, na cidade de Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.931-230 - NILTON BERTUCHI, CPF nº 195.514.838-47 – Rua Vespasiano, nº 445, Vila Romana, na cidade de São Paulo/SP, CEP 05.044-050 - PAULO REMY GILLET NETO, CPF nº 139.772.102-20 – Rua Franz Schubert, nº 111, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, CEP 01.454-020.



    (...)



    b) ato contínuo, a inclusão do sócio no polo passivo e a citação para manifestação (art. 135, do CPC), em 15 dias. 



    Se efetuados bloqueios via Sisbajud, intime-se também para fins do art. 884, da CLT. 



    Decorrido o prazo sem manifestação, julgo desde já procedente o incidente ora instaurado e decido tornar efetiva a inclusão do(s) requerido(s) no polo passivo, os quais devem responder pela integralidade da condenação, conforme art. 136 do CPC/2015.” (e-doc. 4, p. 2-3) (grifei)



    Verifica-se, assim, que o atual estágio de desenvolvimento do processo em referência na reclamação não revela ser a formação de "grupo econômico" o único fundamento para inclusão das partes no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, sobretudo, porque a inclusão das partes reclamantes no polo passivo da execução decorreu da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)”



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente